Tribunal: TJPA
Processo: 0826655-38.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826655-38.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: GILMAR CARDOSO DE NORONHA

AUTORIDADE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0826655-38.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

EMBARGADO: GILMAR CARDOSO DE NORONHA

ADVOGADOS: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA – OAB/PA 18238 e VICTOR JOSÉ CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANÁLISE DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu a segurança para declarar o direito de servidor público à progressão funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissão quanto à análise de inconstitucionalidade formal e material da lei que prevê a progressão, e de contradição no julgado ao admitir a progressão automática sem avaliação de desempenho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de inconstitucionalidade formal, embora não tenha sido apresentada anteriormente nas informações da parte impetrada, constitui matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo, inclusive em Embargos de Declaração;

4. A mera alteração, por emenda parlamentar, dos critérios de progressão funcional em projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo não configura, por si só, vício de inconstitucionalidade formal por usurpação de iniciativa;

5. Inexiste omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade material, que foi expressamente analisada no acórdão;

6. Não há contradição no julgado por reconhecer o direito à progressão funcional sem avaliação de desempenho, tratando-se de simples aplicação de exceção prevista na própria lei (art. 14, § 3º, da Lei nº 7.442/2010), que autoriza progressão automática na hipótese de omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para analisar a arguição de inconstitucionalidade formal e afastá-la, mantendo o acórdão embargado integralmente em seu mérito.

Tese de julgamento: “A alteração, por emenda parlamentar, dos critérios de progressão previstos no projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo não é apta, por si só, a demonstrar a inconstitucionalidade formal do
art. 14,
caput
e §§ 1º a 3º da Lei Estadual nº 7.442/2010
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 131; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS EM PARTE
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o acórdão (Id. 34267457) que concedeu a segurança pleiteada por GILMAR CARDOSO DE NORONHA nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, declarando o direito do impetrante à progressão funcional horizontal para o Nível F, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração.

Nas razões recursais (Id. 34741169), o embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à alegação de inconstitucionalidade formal do art. 14,
caput
e §§ 1º a 3º da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão de aumento de despesa por meio de emenda parlamentar ao projeto de lei encaminhado pela governadora do estado, bem como sobre a inconstitucionalidade material da progressão pelo simples decurso do tempo, em cumulação indevida com o adicional por tempo de serviço. Aduziu, ainda, a contradição do julgado em razão de afirmar que a progressão por merecimento pressupõe a aferição de desempenho funcional, mas, ao mesmo tempo, admitir a implementação da progressão sem a realização de avaliação de desempenho, de forma automática. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para sanar os vícios alegados e denegar a segurança, ou, eventualmente, para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 35150830).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada
.

Observo que a inconstitucionalidade formal de dispositivos da
Lei Estadual nº 7.442/2010 não foi arguida anteriormente nas informações da autoridade impetrada (Id. 33272391). No entanto, tratando-se de matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida em sede de Embargos de Declaração.

Conforme o texto apresentado pelo embargante (Id. 34741169, p. 3-4), o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo previu as progressões funcionais. A modificação de critérios para a progressão por meio de emenda ao projeto de lei no âmbito do Poder Legislativo não é suficiente para configurar a inconstitucionalidade formal, visto que não indica, por si só, a inobservância da iniciativa privativa.

No que diz respeito à alegada inconstitucionalidade material, não se verifica a omissão do acórdão, que expressamente afastou o referido argumento, nos termos seguintes:

Quanto à alegada impossibilidade da cumulação entre o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional pretendida, cabe ressaltar que se tratam de benefícios distintos, com diferentes fundamentos legais e requisitos, pois o ATS é previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, enquanto a progressão funcional ora pleiteada é prevista no citado art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010.
(Id. 34267457, p. 4).

Tampouco se configura a contradição interna, pois o acórdão indicou que a própria Lei Estadual nº 7.442/2010, em seu art. 14, § 3º, dispõe a possibilidade de progressão automática na hipótese de a SEDUC não realizar a avaliação de desempenho, tratando-se de ressalva feita pela própria lei à sua regra geral e não de contradição interna do julgado.

Portanto, não há omissão sobre argumento apto a infirmar, em tese, a conclusão do julgado.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS EM PARTE
, apenas para analisar a arguição de inconstitucionalidade formal,
afastando-a nos termos da fundamentação e mantendo integralmente o acórdão embargado quanto ao mérito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2026